Tribunal: STF
Processo: Rcl 65123
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS TERMOS DA LEI N. 11.442/2007. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Magazine Luíza S/A, em 21.1.2024, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 17ª Vara do Trabalho de Salvador/BA na Reclamação Trabalhista n. 0000838-62.2019.5.05.0017, pela qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48:



    “Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por SINFRONIO LIMA PEREIRA, em face de DANIEL ISAIAS BARBOSA DE SOUZA – ME e MAGAZINE LUIZA S/A,, na qual pleiteia, basicamente, reconhecimento de vínculo empregatício e direitos consectários, direitos normativos, verbas rescisórias, FGTS +40%, horas extras, domingos, feriados, ajuda alimentação, adicional por tempo de serviço, PLR, multas, dentre outros pedidos. 



    (…) Nesse sentido, restam presentes os elementos indispensáveis para formação do vínculo de emprego, notadamente a subordinação típica, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Quanto ao tempo contratual, na ausência de outras provas, levando-se em consideração o que foi colhido em prova oral, admite-se que o autor foi contratado em 10/03/2014 e dispensado sem justa causa em 05/01/2018, prorrogando-se o final para 13/02/2018, por força do aviso prévio indenizado. Considerando-se o ajuizamento da ação em 17/12/2019, afasto a arguição de prescrição bienal. 



    CONDENO a primeira reclamada a proceder às seguintes anotações na CTPS do reclamante: admissão em 10/03/2014, dispensa em 13/02/2018, função de ajudante e salário normativo da categoria. Para tanto, deverá o reclamante trazer aos autos a sua CTPS em até 5 dias após o trânsito em julgado da sentença. Após, a primeira reclamada será intimada para buscar o documento e devolvê-lo com o devido registro em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 3.000,00, ficando desde já a ressalva que qualquer menção quanto à motivação judicial do registro configura dano moral” (e-doc. 4).



    Essa decisão foi objeto de recurso ordinário ao qual foi negado provimento. Esse julgado foi objeto de recurso de revista o qual foi recebido parcialmente. Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo de instrumento pendente de análise na presente data.



    2. A reclamante afirma que “restou demonstrada a celebração de contrato de transporte entre as empresas então reclamadas, MAGAZINE LUIZA S/A e DANIEL ISAIAS BARBOSA DE SOUZA - ME para a realização de atividade de transporte de carga em caminhões” (fl. 4).



    Sustenta que “a relação havida entre as partes é comercial, de natureza civil, e, portanto, incompetente a Justiça do Trabalho. Ainda, a contratação nos moldes autorizados pela Lei nº 11.442/2007 afasta expressamente o vínculo empregatício” (fl. 5).



    Argumenta que “a sentença de primeiro grau reconheceu a existência do vínculo de emprego, entendimento que fora mantido pelo acórdão regional” (fl. 5).



    Requer “a concessão, em caráter de urgência, da liminar inaudita altera pars, para suspender a Reclamação Trabalhista de nº 0000838- 62.2019.5.05.0017” (fl. 7).



    No mérito, pede “a procedência da presente Reclamação Constitucional, para reconhecer a aplicação da Súmula Vinculante nº 10 do STF, ADC 48 e Lei nº 11.442/2007, cassando a decisão da Justiça Trabalhista que reconheceu a existência de vínculo de emprego, com a remessa dos referidos autos à Justiça Comum” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre beneficiário e reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    5. O Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamante, mantendo os fundamentos da sentença.



    O título judicial contra o qual se volta a reclamante – sentença – não mais subsiste. Foi substituído pelo acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 2. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 19.659-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2020).



    O acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, pelo qual substituída a decisão reclamada, é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial. 



    6. No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona: 



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 



    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879). 



    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 



          “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil.  São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora